Tribunal: TJDFT
Processo: 0722599-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722599-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANE DOS SANTOS SOARES PEREIRA AGRAVADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Intimem-se, por AR, as agravadas, para contrarrazões, nos endereços constantes dos autos principais, em que foram devidamente citadas ( ID 99031432 e ID 99031433) : EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME . Avenida das Nações Unidas, 3003, Parte A, Bonfim, Osasco/SP, Bonfim, OSASCO - SP - CEP: 06233-903 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Avenida das Nações Unidas, 3003, Parte A, Bonfim, OSASCO - SP - CEP: 06233-903 Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora